Tribunal: TJMT
Processo: 1025915-25.2023.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025915-25.2023.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (EMBARGANTE), FABIO FRASATO CAIRES - CPF: 075.435.078-97 (ADVOGADO), MARCELO DE OLIVEIRA SANTOS - CPF: 021.241.851-36 (EMBARGADO), GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA COM GARANTIA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA AO DEVEDOR – FALTA DA INSERÇÃO DE INFORMAÇÕES DO ENDEREÇO FORNECIDO QUANDO DA CONTRATAÇÃO – ENDEREÇO INCOMPLETO – CORRESPONDÊNCIA NÃO ENTREGUE – ANOTAÇÃO DO CORREIO DE “ENDEREÇO INSUFICIENTE” – MORA NÃO COMPROVADA – ERRO DO BANCO NA INDICAÇÃO DO ENDEREÇO DO DEVEDOR – IMPOSSIBILITADA A NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário, nos termos do § 2º do art. 2º do Decreto-lei n.º 911/69.

Entretanto, restando evidenciado que, no caso concreto, a Instituição Financeira não indicou o endereço correto informado pelo devedor, conforme constante do contrato, não há como reconhecer que a correspondência que retornou com anotação do Correio
“endereço insuficiente”
, serve para comprovara a mora. Nesse caso, deve ser mantida a sentença que entendeu não comprovada a mora.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de Apelação cível interposto por
Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S/A
, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da
4ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá,
que nos autos da Ação de Busca e Apreensão, ajuizada em face de
Marcelo de Oliveira Santos
, indeferiu a inicial e julgou extinto o feito, nos termos do art. 321 § único do CPC, por entender ausente a comprovação da mora do requerido, tendo em vista que a notificação extrajudicial enviada, retornou sem cumprimento, com anotação “endereço insuficiente”.

Nas razões recursais, a Instituição Financeira apelante aduz, em síntese, que o requerido/apelado restou constituído em mora com a notificação enviada ao seu endereço, informado no ato da celebração do contrato, ainda que a correspondência retorne com anotação do correio “endereço insuficiente”.

Sustenta presentes os pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.

Por fim, pede o provimento do recurso, para anular a sentença, afastar a extinção da ação e retornar os autos à origem para regular tramitação.

Sem contrarrazões, uma vez que não houve a angularização processual.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O cerne do apelo é apurar se válida a notificação extrajudicial, enviada, que retornou do Correio com anotação de não entrega pelo motivo
“endereço insuficiente”
, para fins de comprovação do requerido em mora, na ação de busca e apreensão, regida pelo Decreto-Lei 911/1969.

Inicialmente, trata-se de ação de busca e apreensão ajuizada pelo apelante, fundada na Cédula de Crédito Bancário - Operação nº 167778, cópia acostada no Id 189563709, celebrada entre as partes em 20/08/2022, no valor de R$ 13.085,53, a ser pago em 36 prestações no valor de R$ 609,37, para aquisição do veículo (Marca HONDA Modelo BIZ 125 EX Ano 2014 Cor BRANCA Placa QBJ9D28 Chassi n° 9C2JC4830FR003754).

Observa-se da notificação trazida pelo apelante, junto à exordial, que aportou aos autos junto ao Id 189563711, que o endereço do requerido/apelado indicado na correspondência não constou na integralidade o informado quando da contratação.

Com efeito, tendo sido informado na contratação:
Rua Cisne, quadra 54, Bairro Morada da Serra, Cuiabá/MT, CEP. 78.058-262
, fora indicado na correspondência o seguinte endereço:
Rua Cisne, 12, CPA IV (Morada da Serra), Cuiabá/MT, CEP. 78.058-262
. Nota-se que faltante a informação referente à quadra 54.

Portanto, observa-se que realmente o endereço informado restou insuficiente.

Em que pese alguns entenderem que se trata de excesso de formalismo, não se trata do caso dos autos, uma vez que na forma como descrito o endereço do requerido, não teria realmente como o Correio tentar cumprir a entrega da notificação.

Diante dessas particularidades, não merece prosperar os argumentos do banco apelante.

A ação de busca e apreensão, decorrente de contrato de outorga de crédito com garantia de alienação fiduciária, tem suas normas de processo estabelecidas no Decreto-Lei nº 911/69.

O direito do credor fiduciário de reaver o bem que se encontra na posse do devedor está diretamente ligado à caracterização da mora do último, a teor do que dispõe o art. 3°, do Decreto-Lei n° 911/69, ‘in verbis’:

Art. 3º O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2º do art. 2º, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário.

No mesmo sentido, a Súmula nº 72/STJ estabelece:
“A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente”.

Nesse sentido, a caracterização da mora do devedor está delineada no artigo 2º, § 2º, da citada legislação:

§ 2º A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário.

Importante registrar que conforme recente entendimento Superior Tribunal de Justiça, quando da análise do Tema nº 1132, a controvérsia foi submetida ao rito dos recursos repetitivos, firmando-se o entendimento que a notificação extrajudicial enviada ao endereço do devedor, indicado no instrumento contratual, é suficiente para comprovar a mora, independentemente do recebimento/assinatura ter sido realizada por terceiro.

Todavia, dos autos verifica-se que a notificação extrajudicial não foi enviada corretamente ao endereço do devedor, indicado no instrumento contratual, tendo faltado informações imprescindíveis à localização do imóvel.

Portanto, considerando a não inserção do endereço completo do devedor na notificação, não há como entender suficientemente comprovada a mora, com o simples envio da correspondência, uma vez que inevitavelmente não seria cumprida a notificação.

Diante do equívoco do banco, outro caminho não resta senão reconhecer que a notificação extrajudicial acostada à exordial não serviu para comprovar a mora do devedor.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso e mantenho incólume a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/11/2023